Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-47.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0002684-47.2016.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: ENI FITES SPIES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88470971) interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 83718489):
“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.
4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.
5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença no importe de R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima, estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer os autores.
7. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
8. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, motivo pelo qual, a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.
9. No que tange aos danos materiais, restou devidamente demonstrado os gastos no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), os quais deverão ser ressarcidos pelo Município.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0002684-47.2016.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 12/04/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente, com julgamento que deu parcial provimento apenas para para determinar que os danos morais sejam corrigidos nos termos do Tema n. 905 do STJ e para que a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), seja dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.
O recorrente alega violação ao artigo 944, do Código Civil, ao fundamento de que “(...)a par da culpa concorrente da vítima, eventual indenização por danos materiais e morais deveria ser fixada de forma proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial para não propiciar o enriquecimento sem causa dos autores”.
Ainda, afirma que com relação à pensão vitalícia, o posicionamento que fixou 2/3 do salário mínimo não merece prosperar, isso porque é ilógico supor-se que o de cujus viesse a dispender a maior parte de seus ganhos com a autora, ficando com somente a terça parte.
Aduz a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 88589451) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 90404971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 944, do Código Civil, está amparada na assertiva de que as condenações por danos morais e ao pagamento de pensão vitalícia devem ser minoradas em decorrência da culpa concorrente da vítima, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte a título do quantum indenizatório:
“Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.
O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia um buraco na pista de rolamento, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica.
Isso se verifica uma vez que a reportagem exibida pela TV Record, cujas imagens constam no CD de ID. 2745813 - Pág. 2, comprovam a existência de diversos buracos de grande extensão no local do acidente, sem qualquer sinalização.
Verifica-se, ainda, da aludida filmagem, que a via pública está completamente preenchida por buracos e que, em grande parte da rua, não existi mais pavimentação asfáltica.
O condutor do veículo FIAT/UNO, com quem a vítima colidiu, afirmou na referida entrevista que os buracos e a má conservação da pavimentação asfáltica facilitaram para que a colisão ocorresse.
Vale destacar que as imagens constantes na filmagem, ilustram corretamente o depoimento das testemunhas, sendo compatíveis entre si.
Conclui-se, pois, que a falta de sinalização adequada impossibilitou que o Autor adotasse qualquer medida assecuratória do resultado.
Portanto, in casu, verifica-se a omissão específica do Município de Rondonópolis, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos.
A responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
No que refere ao fato de o autor não estar utilizando capacete, conforme alegado pelo Município.
Todavia, tal fato não tem o condão de influenciar na ponderação de culpa, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.
(...)
Além disso, o laudo de necropsia de ID. 2745809, relata ausência de lesões cerebrais e ausência de fraturas na cabeça, e conclui que a morte de Luiz se deu devido a traumatismo torácico, o que comprova que o uso do capacete não afastaria o evento morte.
Assim, não merece acolhida a alegação de concorrência de culpas, conforme acertadamente fundamentou-se a sentença.
Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo requerido, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência do “buraco” não elimina a obrigação do Município de providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.
Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.
Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Estado é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.
Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do “buraco”.
(...)
Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos autores/apelados, sendo inconteste o abalo moral sofrido.
No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 93.250,00) a ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima.
(...)
No que se refere à pensão, o Município Apelante pleiteia pela redução da pensão para 1⁄2 (meio) salário mínimo.
No entanto, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar o Município ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente em cada período, devida a partir do evento danoso (21/06/2015), até a idade em que Luiz Spies completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 12/12/2030.
Isto porque, a dependência econômica da esposa e dos filhos de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.
Diante da ausência de comprovação nos autos da renda auferida pelo de cujus, que exercia a profissão de pedreiro, entendo que o parâmetro a ser utilizado é o valor do salário mínimo, conforme bem delineado na sentença.
Porém, no que tange à forma de liquidação, oportuno asseverar que cabe ao julgador avaliar, a cada caso, se a situação comporta o pagamento de pensão mensal em uma única parcela, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, posto não dever ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, ser factível a sua determinação, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.
A corroborar o entendimento, trago à luz o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes.
1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ."(AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 04/12/2019) (destaquei)
Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema determinada na sentença, razão pela qual, merece o reparo nesse ponto, determinando que a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.” (id. 79408473)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a responsabilidade da Fazenda Pública em indenizar os recorridos, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, o recorrente não demonstrou que o valor fixado se mostra excessivo, razão pela qual, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido para aferimento da extensão do dano e consequente arbitramento dos danos morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. ÓBITO. VÍTIMA DE TIRO EM ABORDAGEM POLICIAL. AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. EXORBITÂNCIA DO QUANTUM FIXADO POR DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES ANÁLOGOS DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS ENTEADOS DA VÍTIMA CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RESP REPETITIVO N. 1.172.421/SP QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÕES DIVERSAS. I - Ação indenizatória ajuizada pelos beneficiários do espólio de particular, que veio a óbito em decorrência de tiro disparado por arma de policial militar, efetuado durante abordagem. II - A Fazenda foi condenada, em primeiro grau, ao pagamento de pensão mensal à companheira e aos demais dependentes do falecido, bem como da indenização por danos morais. III - O acórdão recorrido reformou parcialmente o decisum, reduzindo o total da pensão mensal, bem como o valor arbitrado por danos morais. IV - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame do valor fixado a título de danos morais nesta instância só é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Na hipótese, diante dos precedentes desta Corte em casos análogos, o valor arbitrado pelo Tribunal a quo a tal título não se mostra exorbitante, sendo de rigor a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ ao caso, inclusive no tocante à apontada divergência jurisprudencial. VI - A alegação de violação do art. 333, I, do CPC/73, relativamente à dependência econômica dos dependentes da vítima, também esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, em razão da constatação feita a respeito pela instância ordinária. VII - Descabido invocar o precedente desta Corte em via de repetitivo (REsp n. 1.172.421/SP), considerando que ele cuidou de situação diferente da estabelecida no feito, analisando a questão da dependência econômica diante de situação na qual a vítima era o filho dos autores, pais que pleitearam a indenização. VIII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (STJ - AREsp: 1419660 SP 2018/0339253-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça